Tribunal: STF
Processo: RE 1521232
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pela Terceira Turma dos Juizados Especiais Cíveis, Criminais e da Fazenda Pública do Estado do Rio Grande do Norte, assim ementado:



    “RECURSO INOMINADO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. INDENIZAÇÃO PELA DEMORA NA CONCESSÃO DA APOSENTADORIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO POR INEXEQUIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. ADMISSÃO SEM CONCURSO PÚBLICO ANTERIOR À PROMULGAÇÃO DA CRFB/88. NÃO ENQUADRAMENTO NA REGRA DE ESTABILIDADE EXCEPCIONAL DO ART. 19 DO ADCT. NULIDADE DO VÍNCULO. IMPOSSIBILIDADE DE OBTENÇÃO DAS VANTAGENS INERENTES AO CARGO EFETIVO. TEMA N° 1.157 DO STF. REPERCUSSÃO GERAL. COISA JULGADA INCONSTITUCIONAL. EXEGESE DO ART. 535, §5° DO CPC. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO TEMA EM DATA ANTERIOR AO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA EXEQUENDA. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.”



    Em suas razões recursais, a parte recorrente alega “aplicação equivocada dos Temas de Repercussão Geral 1157 e 1254 dessa Egrégia Corte”.



    Pontua que a demanda na origem refere-se à mora da Administração Pública em conceder a devida aposentadoria, sendo julgada parcialmente procedente o pedido inicial,“reconhecendo-se a ilegitimidade do Estado e condenando o IPERN ao pagamento da indenização por danos materiais, equivalente a 496 dias de vencimentos, incluindo vantagens eventuais”.



    Argumenta que, na fase de cumprimento de sentença, o juízo julgou extinta a execução pela inexigibilidade do título, sendo que “[n]a sentença, considerou-se que, por ter assumido o cargo no dia 27 de maio de 1986, sem prova de concurso público, ela não gozaria de estabilidade nem de efetividade, pelo que não poderia usufruir dos benefícios garantidos àqueles que os tem”.



    Defende que o caso em tela não trata de reenquadramento, mas de indenização pela demora na concessão da aposentadoria.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar, haja vista que o Plenário da Suprema Corte, em sessão realizada por meio eletrônico, no exame do RE nº 584.186/MS, Relator o Ministro Menezes Direito, concluiu pela ausência da repercussão geral da matéria constitucional versada nesse feito, tendo fixado na oportunidade a seguinte tese: “A questão da responsabilidade civil do Estado por indenização em virtude de demora excessiva e injustificada na apreciação do pedido de aposentadoria de servidor público não tem repercussão geral, pois ausente relevância econômica, política, social ou jurídica que transcenda ao interesse das partes”. O acórdão desse julgamento ficou assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. EVENTUAL DEMORA, EXCESSIVA E INJUSTIFICADA, NA CONCESSÃO DE APOSENTADORIA DE SERVIDOR PÚBLICO. INDENIZAÇÃO PELO PERÍODO TRABALHADO APÓS EXPIRADO O PRAZO CONSIDERADO RAZOÁVEL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM PARA APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE APOSENTADORIA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL”.



    Assim, tendo o Plenário do Supremo Tribunal Federal assentado que a questão examinada no presente processo não possui repercussão geral, impõe-se a negativa de seguimento do recurso extraordinário, conforme julgados de ambas as Turmas do STF:



    “INDENIZAÇÃO – DANO MATERIAL – SERVIDOR PÚBLICO – APOSENTADORIA – ATRASO NO ENCAMINHAMENTO – AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. Não possui repercussão geral o tema referente ao pagamento de indenização a servidor em razão da demora injustificada, por parte do Estado, na concessão de aposentadoria. Precedente: recurso extraordinário nº 584.186/MS, relatado pelo ministro Menezes Direito, acórdão publicado no Diário da Justiça de 27 de junho de 2008. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Ante o disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, fica afastada, no julgamento de recurso, a majoração de honorários advocatícios quando ausente fixação na origem. AGRAVO – MULTA – ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. Se o agravo é manifestamente inadmissível ou improcedente, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 4º do artigo 1.021 do Código de Processo Civil de 2015, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância protelatória. (ARE 1070327 AgR, Relator Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe de 22-02-2018)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. DEMORA NA CONCESSÃO DE APOSENTADORIA. INDENIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL: RE N. 584.186. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 932641 AgR, Relatora Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 15-03-2016)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. QUESTÃO ATINENTE À RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO QUANDO HOUVER DEMORA NA CONCESSÃO DE APOSENTADORIA DE SERVIDOR PÚBLICO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO IMPROVIDO. I - Os Ministros desta Corte, no RE 584.186-RG/MS, Rel. Min. Menezes Direito, manifestaram-se pela inexistência de repercussão geral da controvérsia acerca da existência de responsabilidade civil do Estado quando houver eventual demora na concessão de aposentadoria de servidor público, por entenderem que a discussão tem natureza infraconstitucional, decisão que vale para todos os recursos sobre matéria idêntica. II - Agravo regimental improvido.” (ARE 741646 AgR, Relator Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 24-09-2013)



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de outubro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente